Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005692-14.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ELIANO ABILIO DOS SANTOS e SILVIA APARECIDA BOJARSKI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida em Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecedente no 1005499-66.2021.8.11.0086 - 2a Vara de Nova Mutum/MT, ajuizada por ELIANO ABILIO DOS SANTOS e SILVIA APARECIDA BOJARSKI, em que se deferiu liminar de suspensão de leilão.
O agravante sustenta que “o bem imóvel é garantia do contrato em demanda, assim, em caso de inadimplemento das obrigações, como ocorreu, imperioso que o Agravante, na qualidade de credor, tome as providências legais pertinentes para assegurar seu direito, medidas que poderão inclusive, culminar na alienação extrajudicial bem.”
Defende que “o procedimento expropriatório ocorreu nos estritos termos previstos na Lei 9.514/97, tendo sido a propriedade do imóvel objeto da garantia do contrato firmado entre as partes consolidada ao patrimônio do Credor, assim, eventual prejuízo, deverá ser resolvido em perdas e danos, não sendo lícito obstar o prosseguimento do procedimento expropriatório”.
Alude que, “em virtude da mora do Agravado, o Agravante deu início aos procedimentos da Lei no 9.514/97, promovendo com a sua notificação”.
Afirma que, “ainda que se considere que o mesmo não foi cientificado por meio de intimação pessoal, o Agravado teve pleno conhecimento da realização dos leilões designados, tanto que distribuiu a presente demanda antes de sua realização”.
Expõe que “não tem cabimento conceder medida liminar proibindo ao proprietário o acesso à Justiça para pleitear a retomada da posse direta do bem e adotar as providências necessárias sobre o mesmo, a fim de amenizar os prejuízos sofridos perante o contrato entabulado entre as partes”.
Diz que, “no decorrer de meses de inadimplência, o Banco Agravante buscando reaver seu crédito, promoveu o procedimento cartorial nos termos da Lei 9.514/97, e diante da não purgação da mora pelo Agravado, a propriedade do imóvel dado em garantia foi consolidado em seu patrimônio”.
Relata que, “como se verifica pelas Atas de 1o e 2o Públicos Leilões realizados, consta expressamente que os leilões públicos realizados foram negativos e houve a quitação recíproca do contrato, não havendo assim, o que se falar em pagamento de qualquer indenização ao Apelante”.
Em suma, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento (id. 122813985).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Não se depreende, no momento, perigo de dano a justificar o deferimento da liminar neste agravo, pois apenas se determinou a suspensão do leilão, de modo que, no mérito, em sendo verificado que o procedimento ocorreu de maneira a preservar o contraditório, nada impede que se retome a expropriação.
Assim, o indeferimento da liminar aqui pleiteada não traz dano irreparável ou de difícil reparação, sequer defendido pela parte agravante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Após, concluso para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora